Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSMISSÃO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. CONTRATO POSTERIOR À LEI DISTRITAL No 3.877/06. CESSÃO DE DIREITOS. ÓBICE EXISTENTE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. AQUISIÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença que, no âmbito de ação de adjudicação de posse de imóvel adquirido em programa habitacional gerenciado pela CODHAB, julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada no exame sobre a viabilidade de que o imóvel litigioso, inicialmente cedido pela CODHAB aos beneficiários de seu programa habitacional, possa ser diretamente adjudicado pela derradeira cessionária, a autora.
III. Razões de decidir
3. A concessão da adjudicação compulsória pressupõe o cumprimento integral de todas as obrigações e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura e a ausência de cláusula de arrependimento.
4. Ainda que no passado não fosse vedada a alienação a terceiros, dos direitos sobre imóveis adquiridos de programa habitacional, com o advento da Lei Distrital no 3.877/2006, essa possibilidade passou a ser proibida.
5. Confirmada a ilicitude da aquisição dos direitos do imóvel litigioso pela autora, concretizada na época em que vigorava a vedação prevista pela Lei Distrital n.o 3.877/2006, afasta-se a possibilidade de regularização da propriedade do bem, com base no instrumento da adjudicação compulsória.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o e 37. Lei Distrital no 3.877/2006, art. 7o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1140578, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 28.11.2018; TJDFT, Acórdão 1352472, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 30.6.2021.